Tribunal: TJPA
Processo: 0826875-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826875-79.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: O. MATOS EDIFICACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR FIDELIDADE EM CONTRATO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou inexigível multa de fidelização decorrente de rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel empresarial, bem como determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. A agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade e defende a validade da cobrança da multa contratual, sob alegação de inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator violou o princípio da colegialidade; e (ii) saber se é exigível multa por fidelidade em contrato de telefonia móvel diante da alegação de falha na prestação do serviço pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, sendo admissível quando fundada em jurisprudência consolidada, inexistindo violação ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da pessoa jurídica contratante perante a operadora de telefonia.

5. A utilização parcial dos serviços de telefonia e internet não afasta a caracterização de falha na prestação do serviço quando comprovadas instabilidades, interrupções e deficiência na qualidade do sinal, circunstâncias aptas a justificar a rescisão contratual.

6. A cláusula de fidelidade prevista na regulamentação da ANATEL pressupõe adequada prestação do serviço pela operadora, sendo inexigível a multa contratual quando demonstrado inadimplemento da fornecedora, em aplicação da exceção do contrato não cumprido.

7. A negativação do nome da parte autora fundada em débito inexigível revela-se abusiva e ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É inexigível a multa por fidelidade em contrato de telefonia móvel quando comprovada falha na prestação do serviço pela operadora, sendo legítima a rescisão antecipada promovida pelo consumidor e ilícita a negativação fundada em débito decorrente da cláusula de fidelização.”

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 22305100), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0826875-79.2020.8.14.0301, ajuizada por
O. MATOS EDIFICAÇÕES LTDA
, declarou a inexigibilidade da multa de fidelização no valor de R$ 23.660,00 e determinou a abstenção/exclusão do nome da empresa Autora dos cadastros de restrição ao crédito.

Em suas razões (Id. 22382243)
, a Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, alegando não estarem presentes os requisitos do art. 932 do CPC para julgamento singular. No mérito, defende a validade da cobrança da multa de fidelidade, aduzindo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista) e argumentando que não houve falha na prestação do serviço. Para tanto, aponta que as faturas e relatórios de tráfego demonstram o uso contínuo e massivo de dados e voz pela Agravada, o que descaracterizaria a alegação de instabilidade ou ausência de sinal.

Devidamente intimada,
a Agravada apresentou contrarrazões
(Id. 23980518), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.
Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática
.

A Agravante argumenta que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente, por não se enquadrar nas hipóteses estritas do art. 932 do CPC.

Sem razão a Agravante.

A decisão monocrática agravada está de acordo com o art. 133, XI, "d", do Regimento Interno desta Corte de Justiça, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a "súmula ou à jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

Além disso, já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há violação ao princípio da colegialidade, conforme a jurisprudência remansosa e recente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Assim, REJEITO A PRELIMINAR.

3. Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em verificar a exigibilidade da multa por quebra de fidelidade (no expressivo valor de R$ 23.660,00) cobrada em decorrência da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel corporativa.

De proêmio, reitero o acerto da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso. Embora a Agravada seja pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento da
Teoria Finalista Mitigada
(Súmula 83/STJ). No caso dos autos, é evidente a vulnerabilidade técnica e informacional da empresa Autora perante a gigante das telecomunicações, sendo os serviços de telefonia utilizados como mero instrumento para o exercício de sua atividade, e não como insumo direto de transformação.

Superada a premissa consumerista, passo à análise da falha na prestação do serviço.

A Agravante concentra sua tese defensiva no fato de que os relatórios anexados demonstram o uso de gigabytes de internet e minutos de ligações pela Agravada. Argumenta que, se houve uso, não houve falha.
A tese, contudo, é falaciosa.

O fato de a empresa Autora ter conseguido utilizar a telefonia e a internet não afasta a alegação de
instabilidade e má qualidade
do serviço. O consumidor contrata um plano empresarial esperando disponibilidade contínua e confiável. As oscilações de sinal, as ligações interrompidas e a dificuldade de conexão – fatos que geraram inúmeros protocolos de reclamação junto à operadora (devidamente indicados na exordial) – configuram prestação de serviço defeituosa (art. 14 do CDC).

Incumbia à Agravante, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o dever de trazer aos autos as
gravações telefônicas
referentes aos protocolos indicados pela Autora, a fim de provar que as reclamações eram infundadas ou que o problema fora resolvido. Limitar-se a juntar planilhas sistêmicas de consumo (produzidas unilateralmente) não ilide o fato de que a cliente enfrentou transtornos que inviabilizaram a manutenção do pacto.

É cediço que a cláusula de fidelidade possui amparo legal (art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL). Todavia, a sua exigibilidade pressupõe a escorreita prestação do serviço por parte da operadora.
Não se pode obrigar o consumidor a permanecer vinculado a um contrato, sob pena de multa exorbitante, quando a própria fornecedora não cumpre com seu dever de entregar um sinal de telecomunicação estável e eficiente.

Trata-se da aplicação direta da
exceção do contrato não cumprido
(
exceptio non adimpleti contractus
). A rescisão antecipada deu-se por culpa exclusiva da Telefônica, o que torna a multa de fidelidade inexigível, caracterizando como abusiva e ilícita a negativação do nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA).

Desta feita, a Agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar as conclusões lançadas na decisão monocrática, limitando-se a reprisar as teses já rechaçadas na apelação.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026